Tribunal: TJMT
Processo: 1022301-37.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022301-37.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUIZ ROGERIO EILERT - CPF: 176.063.301-15 (EMBARGADO), CAMILLO FARES ABINADER NETO - CPF: 347.401.472-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, exercendo juízo de retratação, deu provimento à apelação para condenar a parte ora embargante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fundamentando a decisão em precedentes do
Supremo Tribunal Federal (RE 1140005/RJ - Tema 1.002) e do c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.313).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer, em sede de embargos de declaração, de matéria não suscitada pela parte em momento processual anterior, ainda que se trate de alegada omissão quanto à matéria de ordem pública.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de aperfeiçoar a prestação jurisdicional mediante supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, conforme previsão do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de ser inviável o conhecimento de matéria suscitada somente nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, por constituir indevida inovação recursal ante a configuração da preclusão consumativa.

5. A pretensão recursal revela nítida inovação, sendo inadmissível a análise de questão não arguida anteriormente, motivo pelo qual o não conhecimento é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: “É inadmissível o conhecimento de embargos de declaração que suscitem matéria não arguida em momento processual anterior, por configurar indevida inovação recursal.”

----------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, exercendo o juízo de retratação, deu provimento ao recurso de apelação interposto para condenar o(s) requerido(s) ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fundamentando a decisão nos precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 1140005/RJ - Tema 1.002) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.313).

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão embargado, aduzindo que a decisão deixou de observar as teses fixadas no IRDR no 85560/2016, assim como as diretrizes do Enunciado no 01 e da Portaria Conjunta no 555/2019, todos do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Com fundamento nessas alegações, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para o fim de: a) afastar os honorários advocatícios fixados no dispositivo embargado; b) subsidiariamente, a remessa dos autos à Turma Recursal.

A parte embargada não apresentou contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, exercendo o juízo de retratação, deu provimento ao recurso de apelação interposto para condenar o(s) requerido(s) ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fundamentando a decisão nos precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 1140005/RJ - Tema 1.002) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.313).

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

Pois bem.

No caso, conforme se vê das suas razões recursais,
a parte embargante sustentou a existência de omissão no v. acórdão embargado, aduzindo que a decisão deixou de observar as teses fixadas no IRDR no 85560/2016, assim como as diretrizes do Enunciado no 01 e da Portaria Conjunta no 555/2019, todos do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Entretanto, verifica-se que essa questão não foi suscitada pela parte ora embargante em momento processual anterior, configurando inequívoca inovação recursal, o que impede sua análise nesta instância, dado o cabimento restrito dos embargos de declaração ao saneamento de vícios no julgado.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é "
inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração
, mesmo as questões de ordem pública
, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa
" (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.106.709/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024).
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, a pretensão da parte embargante revela nítida inovação recursal, sendo inadmissível a análise de questão não suscitada anteriormente, motivo pelo qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por configurar indevida inovação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025